Tribunal: TJPA
Processo: 0024068-81.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024068-81.2018.8.14.0401

APELANTE: IZABELI MAIARA DA SILVA MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou a ré à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 360 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo de 2/3, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora reconhecida a primariedade da ré, a ausência de antecedentes e a inexistência de comprovação de dedicação a atividades criminosas ou de integração em organização criminosa, a quantidade de droga apreendida - 205,7g de cocaína acondicionada em 105 porções -, justifica a fixação da fração redutora em 1/6.

4. A quantidade significativa de entorpecentes apreendida, desde que não usada na primeira fase da dosimetria, pode ser valorada para modular a fração de diminuição da pena na terceira fase, conforme entendimento do STJ.

5. A fixação da fração em 1/6 encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que autoriza a consideração da natureza e quantidade da substância apreendida como critério para dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A quantidade da droga apreendida pode justificar a fixação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em patamar inferior ao máximo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.6.2022; STJ, AgRg no HC n. 890.591/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17.6.2024; TJCE, ApCrim n. 0024070-17.2015.8.06.0001, Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 1.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Izabely Maiara da Silva Macedo apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que a condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 360 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 16654185).

A apelante pugna pelo reconhecimento da privilegiadora do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 na proporção de 2/3 (ID 16654189).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16654198), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19599177).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, a defesa postula a aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3.

In casu
, a magistrada sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 nos seguintes moldes:

(...) Reconheço que a Denunciada é tecnicamente primária em vista da ausência de antecedentes criminais à época do fato (ID 78721071), não sendo comprovado nos autos de dedicar-se às atividades criminosas, razão pela qual APLICO a causa especial de diminuição de pena de que trata o Art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, em 1/6, fixando a pena-base de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (trinta avos) do salário mínimo ao tempo do fato delituoso (ID 16654182 - Pág. 10).

Nesse particular, embora o juízo recorrido não tenha declinado razões aptas a justificar a fixação da referida fração, nada impede que este Tribunal utilize a técnica da suplementação da fundamentação para fins de complementar os motivos que justificam a redução de pena nos exatos termos propostos pelo julgador na instância originária, como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.6.2022; TJCE,
ApCrim n. 0024070-17.2015.8.06.0001
, Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 1.10.2019 ).

Na espécie, reputo ser cabível manter a fração redutora imposta pelo juízo sentenciante, pois a apelante foi flagranteada na posse de 205,7g de cocaína, acondicionada em 105 porções, conforme descrito no laudo toxicológico definitivo (ID 16654136 - Pág. 2), de modo que se revela viável a “aplicação da minorante no patamar de 1/6 (um sexto), levando-se em conta a quantidade da droga apreendida - não utilizada na primeira fase de aplicação da pena” (STJ,
AgRg no HC n. 890.591/CE
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, , 17.6.2024), hipótese retratada nos autos.

Portanto, ainda que a ré seja primária, de bons antecedentes e não haja comprovação de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa, a quantidade de entorpecente apreendido em seu poder não autoriza a redução máxima, justificando uma maior reprovação do delito praticado, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025